Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701391-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELE CARDOSO BOTELHO RECORRIDO: RAFAEL LOLLI DOELINGER D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o ato deste juízo de ID. 41120450 indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente e devolveu o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, que compreende todas as despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995). Contudo, além de NÃO COMPROVAR o recolhimento das custas, a recorrente apresentou tão somente o comprovante de pagamento do preparo (id 41343204), sem a sua respectiva guia. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, em razão da apresentação de contrarrazões (id 40711951). Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F